Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Da consulta ao sistema de andamento processual deste egrégio Tribunal, extrai-se que o recurso extraordinário interposto nos embargos opostos à presente execução (REE 2008.00.2.003922-1), diante do reconhecimento de existência de repercussão geral da matéria ali impugnada, foi devolvido a esta Corte para permanecer sobrestado, nos termos do art. 543-B e respectivos parágrafos do CPC/1973, sendo, portanto, do Presidente deste Tribunal de Justiça a competência para eventual homologação de pedido de desistência (RITJDFT, art. 43, XI, “c”). Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para comprovar, nestes autos, a homologação do pedido de desistência parcial do citado recurso excepcional em relação à substituída processualmente LUCIA DE FATIMA SILVA LEITE CHAVES, que anuiu à transação firmada entre as partes, nos termos da cláusula 2a do aludido acordo. I. Brasília, 4 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador